Tribunal: TJDFT
Processo: 0017060-83.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES MANTIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento no Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, no sentido de que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, justificam o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão dos maus antecedentes do réu.

2. Também é do seu entendimento, que na dosimetria da pena-base, se leve em consideração o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, somente se houver necessária fundamentação específica.

3. Inviável qualquer reparo na proporcional redução na segunda fase diante a preponderância da atenuante da menoridade e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos, réu primário e somente a circunstância judicial dos antecedentes lhe é desfavorável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.